Tribunal: TJMT
Processo: 0007434-39.2009.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Agravo ao STJ n. 0007434-39.2009.8.11.0003
Agravante: UNIVERSAL ARRENDAMENTOS E SERVIÇOS SC LTDA - ME
Agravado: ARMINDA DE SOUZA OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por UNIVERSAL ARRENDAMENTOS E SERVIÇOS SC LTDA - ME, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (id 50121452).
O recurso é tempestivo (id 53308999).
Pois bem, não foi verificada a existência, no STJ, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com fulcro no § 4o do art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ, uma vez que não compete à esta corte a sua admissibilidade.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 2 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII